Tribunal: TJES
Processo: 0004922-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004922-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LE
SÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
ALEGAÇÃO DE
LESÕES RECÍPROCAS. NÃO
CONVALIDADA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Autoria e materialidade dos fatos imputados ao acusado devidamente comprovadas. A vítima alegou ter entrado em luta corporal com o réu tão somente com o intuito de promover a sua defesa e a defesa de seu filho.

2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais, de modo que, eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a configuração do crime praticado.

4. A alegação da ocorrência de lesões corporais recíprocas não se convalida na realidade dos fatos, estando a versão do acusado isolada dos demais elementos probatórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADILSON DOS SANTOS DA VITÓRIA
,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para sustentar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca o reconhecimento da ocorrência de lesões recíprocas, aduzindo não ser possível determinar quem teria sido a pessoa responsável pelo início das agressões.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença exarada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6010804), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADILSON DOS SANTOS DA VITÓRIA
,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para sustentar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca o reconhecimento da ocorrência de lesões recíprocas, aduzindo não ser possível determinar quem teria sido a pessoa responsável pelo início das agressões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se do feito que, no dia 17 de março de 2020, o apelante, consciente e voluntariamente, agrediu as vítimas Gleicy dos Santos da Vitória e Hakylles Gustavo Santos Oliveira, respectivamente, sua irmã e sobrinho.

Relata a denúncia que o recorrente estava no interior da residência de seu genitor, quando iniciou uma discussão com Gleicy, por conta de um colchão que estava posicionado no meio do corredor.

Durante a discussão os ânimos se exaltaram, momento em que Hakylles, filho da primeira vítima, saiu de dentro do quarto onde estava dormindo e passou a questionar seu tio acerca da motivação do desentendimento, ocasião em que o recorrente lhe empurrou, fazendo com que batesse as costas em um tanque, ato contínuo aplicou contra a vítima um “golpe” conhecido como “chave de pescoço”.

Diante da situação, Gleicy se aproximou do recorrente para tentar impedir que continuasse o intento criminoso, momento em que Adilson foi em sua direção, tendo desferido contra ela empurrões, cotoveladas e um chute em seu tornozelo, que, como descrito nos autos, estava previamente lesionado.

Entendido o contexto fático, adentro no mérito para, inicialmente, apreciar o pleito de absolvição.

Sustenta a defesa técnica do apelante a ausência de provas para embasar o édito condenatório, todavia, referido argumento não se coaduna com a verdade dos fatos.

Da atenta análise dos autos, foi possível aferir que a autoria e a materialidade dos crimes em apreço restaram devidamente comprovadas, conforme boletim de ocorrência às fls. 07/10 (autos físicos), laudos de lesões corporais às fls. 10 e 15 (autos físicos) e provas testemunhais.

Ademais, ao serem ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas confirmaram o teor da exordial acusatória, afirmando que foram agredidas e apontando o réu como autor das lesões.

Nessa linha, cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido:

PENAL. LESÕES CORPORAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. Crimes de violação de domicílio e de lesão corporal, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovados pelo depoimento das vítimas, pelo laudo de exame de corpo de delito, por fotografia e pela confissão, ainda que parcial, do réu.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Por isso é o mais adequado. Apelo desprovido. (Acórdão 1283726, 00065208120178070010, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I – O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II – A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...]
segundo jurisprudência desta Corte, 'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Salienta-se que os depoimentos das vítimas restaram corroborados pelos demais elementos probatórios que constam dos autos.

Dessa forma, entendo que as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para sustentar a tipicidade do crime imputado ao recorrente.

No que concerne à alegação da ocorrência de lesões recíprocas, melhor sorte não assiste à defesa.

Restou comprovado nos autos que o apelante agrediu ambas as vítimas, ao passo que a vítima Gleicy alegou ter entrado em luta corporal com o acusado tão somente com o intuito de promover a sua defesa e a defesa de seu filho, o que se revela compatível com o descrito pela defesa técnica do acusado.

Nessa perspectiva, a dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais ora apuradas, de modo que eventual ocorrência de agressões recíprocas por si só não é suficiente a afastar a configuração do delito.

Outro não é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 59, 68, E 129, §9º, TODOS DO CP E ARTS. 5º, XLVI, XLVII E XLVIII E 93, IX DA CF. 6. RECURSO IMPROVIDO.
1.Pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifica-se que, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal.
2. Impossível se falar em qualquer afronta em relação ao estabelecimento do quantum de pena por parte do Juízo atuante em 1° grau de jurisdição, o qual respeitou
in totum
o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. 3. No caso, não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd' do Código Penal, uma vez que as declarações do recorrente não foram utilizadas como prova para embasar a condenação, a qual está lastreada em outras provas constantes dos autos. 4. Cabe ao Magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante. 5. Dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190317891, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Desse modo, certo é que a alegação da ocorrência de lesões corporais recíprocas não se convalida na realidade dos fatos, estando a versão do recorrente isolada dos demais elementos probatórios.

Por derradeiro, em que pese não ter sido objeto da irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena guardou estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo que se falar em qualquer redimensionamento.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.